Tribunal: TJDFT
Processo: 0704187-59.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0704187-59.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA CLAUDIA PERES OLIVEIRA RECORRIDO: TIM S A D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pela autora em face da sentença prolatada pelo Juízo do Juizado Especial Cível do Guará, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A questão posta nos autos, suscintamente, diz respeito à pretensão de rescisão contratual e compensação por danos morais. A autora alega que foi induzida a erro ao contratar plano com a recorrida, acreditando tratar-se de portabilidade do serviço anteriormente mantido com a OI S.A. Sustenta que os atendentes da TIM S.A. prometeram o cancelamento automático do contrato anterior, o que não ocorreu, resultando em cobranças duplicadas. A recorrente justifica a necessidade de antecipação da tutela recursal com base no risco iminente de negativação de seu nome, devido às cobranças contínuas por parte da recorrida. Contrarrazões apresentadas (ID 65797349). Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda, ainda que em análise sumária, elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não verifico os requisitos para a concessão da tutela antecipatória. As provas carreadas, particularmente as gravações (IDs 65797331 e 65797332), não corroboram diretamente, em análise preliminar, as alegações da autora de que foi levada a erro que justificasse a rescisão do contrato. As gravações revelam que a recorrente possuía conhecimento da cláusula de fidelização ao contratar o serviço, enfraquecendo sua tese de erro substancial. Ademais, as alegações de falhas no cancelamento do contrato anterior, embora mereçam consideração, não se mostram suficientes para estabelecer a probabilidade do direito alegado nesta fase processual. A controvérsia sobre a responsabilidade pelo cancelamento do serviço anterior não é suficientemente robusta para sustentar uma decisão favorável à recorrente no momento atual. Quanto ao requisito do perigo de dano, a possibilidade de negativação do nome da autora, embora séria, não se acompanha de elementos suficientemente fortes que demonstrem a iminência desse dano em razão das ações ou omissões exclusivas da recorrida. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito